Tribunal: TJMT
Processo: 1006429-51.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1006429-51.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- SERGIO LUIZ BARRETO SANTOS
AGRAVADOS:- BANCO BRADESCO S/A e BRADESCO SEGUROS S/A
Agravo de Instrumento n. 1006429-51.2021.8.11.0000 de decisão da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Obrigação de Fazer, indeferiu a tutela de urgência em que o agravante pleiteava a determinação dos agravados para que mantenham – após os 18 (dezoito) meses – maio de 2021 - o plano de saúde do Requerente e de seus dependentes nas mesmas condições de cobertura assistencial, igual segmentação e cobertura, valor do prêmio, rede assistencial, padrão de acomodação em internação, área geográfica de abrangência do plano de assistência à saúde contratado para os empregados ativos nos termos do artigo 2o, II, da RN no 279/2011 da ANS, ressalvando apenas que o Requerente responderá pela integralidade do custo do prêmio do seguro, nos termos do TEMA 1034 do STJ.
Alega que em 15-8-1985, foi admitido pelo Banco Bamerindus, o qual foi vendido para o HSBS Bank que por fim foi sucedido pelo Banco Bradesco, tendo se aposentado em 11/02/2019, e demitido sem justa causa em 27/02/2020 (PDV – Programa de Demissão Voluntaria) perfazendo mais de 35 (trinta e cinco) anos de trabalho na mesma empresa.
Aduz que, dentre as vantagens e direitos adquiridos, contava com a cobertura do plano de seguro saúde em grupo, sempre com o pagamento compartilhado do prêmio do seguro (Bamerindus e HSBC).
Diz que por ocasião da sua demissão foi informado pelo agravado que o seu plano de saúde seria mantido por 18 meses, ou seja, até maio de 2021, e que poderia permanecer nele nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho.
Argumenta que o direito aplicável no seu caso, diz que o empregado aposentado e com mais de 10 (dez) anos de vínculo empregatício e contribuição, tem direito vitalício à manutenção do plano de seguro saúde, com os mesmos direitos e obrigações dos funcionários da ativa, ressalvando, apenas, que este responderá pela integralidade do custo do prêmio do seguro.
Ressalta que, embora o decisum tenha sido fundamentado no Tema n. 1034 do STJ, todavia a interpretação do juízo a quo foi equivocada.
Discorre sobre essa matéria e pede, no final, a antecipação da tutela recursal.
É o relatório.
O agravante se insurge contra o decisum que indeferiu a tutela de urgência em que pleiteava a manutenção após os 18 (dezoito) meses – maio de 2021 - o plano de saúde do Requerente e de seus dependentes nas mesmas condições de cobertura assistencial, igual segmentação e cobertura, valor do prêmio, rede assistencial, padrão de acomodação em internação, área geográfica de abrangência do plano de assistência à saúde contratado para os empregados ativos nos termos do artigo 2o, II, da RN no 279/2011 da ANS, ressalvando apenas que o Requerente responderá pela integralidade do custo do prêmio do seguro, nos termos do TEMA 1034 do STJ, proferido nos seguintes termos:
(...)
Diante de uma análise sumária dos elementos trazidos com a petição inicial, não é possível inferir, a princípio, irregularidade na conduta dos requeridos, mormente porque o Tema 1.034 do STJ, que ainda não transitou em julgado, fixou as seguintes teses:
a) "Eventuais mudanças de operadora, de modelo de prestação de serviço, de forma de custeio e de valores de contribuição não implicam interrupção da contagem do prazo de 10 (dez) anos previsto no art. 31 da Lei n. 9.656/1998, devendo haver a soma dos períodos contributivos para fins de cálculo da manutenção proporcional ou indeterminada do trabalhador aposentado no plano coletivo empresarial."
b) "O art. 31 da lei n. 9.656/1998 impõe que ativos e inativos sejam inseridos em plano de saúde coletivo único, contendo as mesmas condições de cobertura assistencial e de prestação de serviço, o que inclui, para todo o universo de beneficiários, a igualdade de modelo de pagamento e de valor de contribuição, admitindo-se a diferenciação por faixa etária se for contratada para todos, cabendo ao inativo o custeio integral, cujo valor pode ser obtido com a soma de sua cota-parte com a parcela que, quanto aos ativos, é proporcionalmente suportada pelo empregador." com o modelo dos trabalhadores ativos e facultada a portabilidade de carências."
c) "O ex-empregado aposentado, preenchidos os requisitos do art. 31 da Lei n. 9.656/1998, não tem direito adquirido de se manter no mesmo plano privado de assistência à saúde vigente na época da aposentadoria, podendo haver a substituição da operadora e a alteração do modelo de prestação de serviços, da forma de custeio e os respectivos valores, desde que mantida paridade com o modelo dos trabalhadores ativos e facultada a portabilidade de carências."
Ademais, o autor admite que os requeridos estão cumprindo com a prorrogação do plano de saúde por 18 meses, o que findará no mês de maio/2021, o que afasta, por ora, o periculum in mora. (Id 83712460 - Pág. 90/91)
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não obstante as razões recursais, não ficou demonstrado dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento, visto que, conforme o próprio agravado afirma, o seu plano de saúde será mantido até maio.
Importante consignar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Posto isso, indefiro, por ora, a antecipação da tutela recursal.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em 15 dias.
Cuiabá, 26 de abril de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator